Tribunal: TJES
Processo: 5008046-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008046-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA LIMA DAS NEVES
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade da justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação desconstitutiva cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que viu anúncios da Requerida de venda de veículo. Relata que informaram para a Requerida que não tinham recurso para pagar parcelas sem estar em posse do veículo. Aponta que a Requerida ofertou consórcio com a contemplação imediata garantida.

Alega que pagou o valor de R$4.009,43. Requer a restituição imediata do valor de R$4.009,43, que a taxa de administração seja proporcional às parcelas pagas. Requer a declaração de nulidade da cláusula que prevê a retenção de valores e que a devolução seja realizada de imediato, bem como indenização por dano moral de R$7.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,25% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. JULGOU também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. JULGOU o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente realizou negócio jurídico com a recorrida por meio de vendedor que notoriamente omitiu detalhes importantes da contratação.

Se vê, mediante prints anexados aos autos que na primeira conversa o vendedor chama a recorrente via aplicativo de texto mostrando fotos e informações de um veículo específico, o que denota objeto diverso do efetivamente vendido no contrato formulado.

Além disso, a recorrente pergunta sobre qual carro era o que ele gostaria de tratar, tendo em vista ter mandado mensagem para vários vendedores diferentes, o que me remete à uma procura geral por carros específicos em algum site de anúncios, situação completamente adversa à um consórcio.

Inclusive, em todo o momento a recorrente cita sua urgência na recepção do veículo para que o esposo pudesse trabalhar, o cobra frequentemente, o que demonstra que o conversado com o vendedor não é o exposto no contrato, mesmo que assinado.

Ademais, convém ressaltar que não param de chegar ao Judiciário demandas da mesmíssima natureza, quer seja, consumidores com pouca instrução, atraídos pela promessa de contemplação imediata com valores atrativos, e que após a assinatura do contrato, a realidade é totalmente diversa.

Isto posto, no que tange ao dano moral, entendo, em verdade, cabível à presente demanda. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para cancelar contrato, condenado o recorrido a indenizar moralmente a recorrente, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
bem como restituir de forma imediata o valor a título de dano material de R$ 4.009,43 (quatro mil e nove reais e quarenta e três centavos), acrescida de correção monetária a contar dos pagamentos e juros da citação
. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.